Tribunal: TJDFT
Processo: 0722293-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora FÁTIMA RAFAEL (Plantão Judicial) Número do processo: 0722293-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA PACIENTE: THIAGO DA SILVA VIEIRA AUTORIDADE: JUIZ DA VEP DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Erique Rocha Veras da Silva em favor de Thiago da Silva Vieira, contra a omissão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em expedir o alvará de soltura e remeter os autos à VEPERA. Narra que, em 28 de maio de 2024, o Paciente teve sua progressão para o regime aberto deferida, mas ainda se encontra segregado em regime semiaberto. Afirma que a decisão que deferiu sua progressão de regime determinou que o estabelecimento prisional fosse comunicado, e que os autos fossem remetidos à VEPERA, mas, até a presente data, os comandos não foram cumpridos. Afirma que, malgrado tenha solicitado prioridade junto à Secretaria do Juízo de origem, não houve qualquer movimentação nos autos. Sustenta que, passadas quase 48 horas sem o cumprimento da decisão, está configurado constrangimento ilegal apto a justificar a impetração do presente habeas corpus. Argumenta que, conforme o art. 6o da Resolução no 417, de 20 de setembro de 2021, do Conselho Nacional de Justiça, determinada a liberação, o alvará de soltura será expedido pelo órgão prolator da decisão, bem como o cumprido no prazo máximo de 24 horas. Ao final, requer, liminarmente, que seja determinado o imediato cumprimento da decisão e/ou expedição de alvará de soltura, com a concessão da ordem liminar de habeas corpus. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é medida adequada às situações nas quais fique demonstrada flagrante ilegalidade no ato da autoridade apontada como coatora, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Assim, reserva-se para os casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir. No caso em exame, o Impetrante alega que o não cumprimento imediato da decisão que deferiu a progressão do Paciente para o regime aberto configura constrangimento ilegal. De fato, verifica-se que, nos autos da Execução de Pena no 0013105-03.2018.8.07.0015, em 28.5.2024, foi deferido o pedido de progressão do Paciente para o regime aberto e até o momento o alvará de soltura não foi expedido. No entanto, os prazos processuais não são peremptórios, carecendo de aferição do caso concreto se não foram praticados por tempo excessivo. A situação vivenciada nos autos não demonstra manifesto malferimento aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal). Note-se que a decisão em comento foi proferida no dia 28 de maio de 2024, véspera de feriado prolongado, o que, por certo, impossibilitou a Secretaria do Juízo expedir o alvará de soltura. Ademais, conforme entendimento pacífico do Tribunal Superior de Justiça, eventual excesso de prazo deve ser analisado segundo o princípio da razoabilidade, sendo permitido, ante as peculiaridades da causa, que os prazos para o cumprimento de diligências cartorárias sejam ultrapassados. Na hipótese em exame, a progressão de regime foi deferida e não se verifica inércia ou demora excessiva ou desarrazoada que implique em constrangimento ilegal da liberdade. Assim, tendo em vista o curto prazo para a expedição do alvará de soltura, não se verifica constrangimento ilegal ou ilegalidade que justifique a concessão, em plantão judicial, da medida vindicada. Diante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Publique-se e intimem-se. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Em plantão Judicial